Tribunal: TJDFT
Processo: 0723262-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR MÓDICO - MAJORAÇÃO DEVIDA - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A agência de turismo, quando efetua a venda de pacote de viagem, atua como intermediadora na comercialização de serviços de hospedagem e transporte aéreo, logo enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 2o e 3o,do CDD. Além disso, compõe a cadeia de consumo, junto aos seus fornecedores parceiros, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço comercializado, nos termos do art. 7o , c/c art. 14 , do CDC.
2. Trata-se de recurso inominado interposto por um dos autores no qual pretende a majoração do valor da reparação por danos morais fixado em R$ 500,00 para cada autor, em decorrência da falha na prestação do serviço hospedagem.
4. Analisando o contexto dos autos, reputo que assiste razão ao recorrente, uma vez que entendo módico o valor da compensação fixada na origem. É digno de nota que que os autores comprovaram a aquisição por meio da agência de viagens recorrida, de pacote de hospedagem para o Hotel Rondônia Palace, pedido no 2097676 (ID 60186969). Também restou incontroverso o cancelamento da reserva de hospedagem sem aviso prévio aos consumidores, vez que a recorrida não negou o fato, mas limitou-se a atribuir a responsabilidade ao hotel. Soma-se a isso o fato de a recorrida não ter devolvido aos autores o valor referente à hospedagem cancelada até o ajuizamento desta ação.
5. Sopesando todas estas circunstâncias, entendo como medida de justiça a majoração do valor da indenização para R$ 1.500.00, para cada autor, pois tal importância atende mais prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida.
6. Precedente desta Turma: Acórdão 1864546, 07056508820238070008, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Relator(a) Designado(a):MARCO ANTONIO DO AMARAL Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da indenização observando os termos contidos no item cinco, permanecendo inalterados os demais termos do decidido.
8. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.